Tribunal: TJMT
Processo: 1047680-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1047680-10.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. VEDAÇÃO AO USO EXCLUSIVO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA 1.178 DO STJ. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DESCONSTITUTIVA. CORRESPONDÊNCIA AO VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou a retificação do valor da causa para R$ 193.312,40, nos autos de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária cumulada com devolução de valores, correção monetária e danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que o indeferimento se fundou exclusivamente em critérios objetivos, em violação ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, e de que os extratos bancários e comprovantes de despesas juntados demonstrariam insuficiência de recursos; (ii) manutenção do valor da causa em R$ 70.834,94, correspondente ao proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil; (iii) subsidiariamente, parcelamento das custas processuais em até seis parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a presunção de hipossuficiência da requerente foi afastada por elementos concretos dos autos, a ponto de justificar o indeferimento da gratuidade da justiça; e (ii) definir se o valor da causa em ação de rescisão contratual deve corresponder ao proveito econômico pretendido ou ao valor do próprio negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica estabelecida pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil cede quando os próprios documentos juntados pela parte revelam capacidade econômica incompatível com o perfil de hipossuficiência que a gratuidade visa a proteger. Nessa hipótese, o indeferimento não se funda em critério objetivo abstrato, mas em análise concreta do fluxo de receitas e despesas demonstrado pelos extratos bancários e pela declaração de imposto de renda produzidos pela própria requerente.
5. O art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil autoriza o parcelamento das despesas processuais quando o pagamento imediato, ainda que não impossível, mostre-se gravoso. A medida assegura o acesso à jurisdição em sentido pleno, admissível mesmo nas hipóteses em que a gratuidade é indeferida.
6. Nas ações que têm por objeto a rescisão de negócio jurídico, o valor da causa corresponde ao valor do próprio ato, por força do art. 292, II, do Código de Processo Civil. A regra específica prevalece sobre a regra geral do proveito econômico, de modo que o valor a ser considerado é o do contrato em sua integralidade, e não apenas a parcela efetivamente desembolsada até o ajuizamento, quando a pretensão desconstitutiva recai sobre o negócio como um todo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput e § 6o, 99, §§ 2o e 3o, e 292, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; TJMT, ApCiv 1001682-24.2022.8.11.0000; ApCiv 1019442-78.2025.8.11.0000; AI 1030051-91.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047680-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO), MAYARA FERNANDA DAL BERTO RODRIGUES - CPF: 000.231.481-95 (AGRAVANTE), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. VEDAÇÃO AO USO EXCLUSIVO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA 1.178 DO STJ. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DESCONSTITUTIVA. CORRESPONDÊNCIA AO VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou a retificação do valor da causa para R$ 193.312,40, nos autos de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária cumulada com devolução de valores, correção monetária e danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que o indeferimento se fundou exclusivamente em critérios objetivos, em violação ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, e de que os extratos bancários e comprovantes de despesas juntados demonstrariam insuficiência de recursos;
(ii)
manutenção do valor da causa em R$ 70.834,94, correspondente ao proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil;
(iii)
subsidiariamente, parcelamento das custas processuais em até seis parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a presunção de hipossuficiência da requerente foi afastada por elementos concretos dos autos, a ponto de justificar o indeferimento da gratuidade da justiça; e
(ii)
definir se o valor da causa em ação de rescisão contratual deve corresponder ao proveito econômico pretendido ou ao valor do próprio negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica estabelecida pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil cede quando os próprios documentos juntados pela parte revelam capacidade econômica incompatível com o perfil de hipossuficiência que a gratuidade visa a proteger. Nessa hipótese, o indeferimento não se funda em critério objetivo abstrato, mas em análise concreta do fluxo de receitas e despesas demonstrado pelos extratos bancários e pela declaração de imposto de renda produzidos pela própria requerente.

5. O art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil autoriza o parcelamento das despesas processuais quando o pagamento imediato, ainda que não impossível, mostre-se gravoso. A medida assegura o acesso à jurisdição em sentido pleno, admissível mesmo nas hipóteses em que a gratuidade é indeferida.

6. Nas ações que têm por objeto a rescisão de negócio jurídico, o valor da causa corresponde ao valor do próprio ato, por força do art. 292, II, do Código de Processo Civil. A regra específica prevalece sobre a regra geral do proveito econômico, de modo que o valor a ser considerado é o do contrato em sua integralidade, e não apenas a parcela efetivamente desembolsada até o ajuizamento, quando a pretensão desconstitutiva recai sobre o negócio como um todo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e § 6o, 99, §§ 2o e 3o, e 292, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.178; TJMT, ApCiv 1001682-24.2022.8.11.0000; ApCiv 1019442-78.2025.8.11.0000; AI 1030051-91.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MAYARA FERNANDA DAL BERTO RODRIGUES
contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos, Correção Monetária e Danos Morais n. 1025993-68.2025.8.11.0002, movida em face de
VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a retificação do valor da causa para R$ 193.312,40 (cento e noventa e três mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos) (id. 215914211).

Na
origem
, a agravante relatou haver firmado contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento “Viva Cristo Rei”, no município de Várzea Grande, em 25/outubro/2021, pelo valor de R$ 188.312,40 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos), com previsão de entrega para 28/junho/2025. Sustentou que a própria incorporadora reconheceu a inviabilidade financeira do empreendimento, ao admitir que a entrega não ocorreria.

Postulou a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, a aplicação da cláusula penal e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atribuindo à causa o valor de R$ 70.834,94 (setenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

A decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a agravante, embora tivesse juntado extratos bancários e comprovantes de despesas, deixou de apresentar a Declaração de Imposto de Renda, e de que o exercício da advocacia militava contra o deferimento do benefício. Determinou, ainda, a retificação do valor da causa para R$ 193.312,40 (cento e noventa e três mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos), com intimação para recolhimento das custas sob pena de extinção do feito (id. 215914211).

Nas
razões recursais
, a agravante assevera que o Juízo de origem utilizou critérios objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento da gratuidade, em contrariedade ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que os extratos bancários e os comprovantes de despesas ordinárias juntados (plano de saúde, energia elétrica, mensalidade escolar e financiamento imobiliário) foram desconsiderados, e que o valor das custas iniciais, de R$ 5.799,37 (cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), comprometeria o sustento familiar.

Quanto ao valor da causa, pugna pela manutenção em R$ 70.834,94 (setenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), por corresponder ao proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, II, do CPC. Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas em até 6 (seis) vezes.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 338955368).

A agravada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
(id. 349629852).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Mayara Fernanda Dal Berto Rodrigues
contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos, Correção Monetária e Danos Morais n. 1025993-68.2025.8.11.0002, ajuizada em face de
Várzea Grande Echer 36 Incorporações SPE Ltda
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a retificação do valor da causa para R$ 193.312,40 (cento e noventa e três mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos), com intimação para recolhimento das custas sob pena de extinção do feito (id. 215914211).

Em síntese, as matérias deduzidas pela agravante resumem-se à alegação de que o Juízo de origem utilizou critérios objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento da gratuidade e à insurgência quanto ao valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, no montante de R$ 70.834,94 (setenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), nos termos do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso comporta parcial provimento.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural que não disponha de recursos suficientes para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua família.

O art. 99, § 3o, do mesmo diploma estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção que apenas cede quando presentes nos autos elementos concretos que afastem a hipossuficiência declarada. Nessa hipótese, o § 2o do art. 99 impõe ao juiz que indique, de modo preciso, as razões que justificam a dúvida, abrindo oportunidade para que o requerente comprove sua condição.

Esse regramento recebeu interpretação vinculante no julgamento do Tema Repetitivo 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou três teses: a primeira, de que “
é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural
”.

A segunda, de que, “
verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do CPC
”.

A terceira, de que, “
cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade
”.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu a gratuidade com fundamento em dois argumentos: a ausência de Declaração de Imposto de Renda e o exercício da advocacia pela requerente, profissão que, segundo o juízo, militava contra o deferimento do benefício por seu potencial remuneratório superior à média da população. Ambos os argumentos se enquadram precisamente na categoria de critérios objetivos cuja adoção como fundamento exclusivo de indeferimento imediato o Tema 1.178 expressamente veda.

Ocorre que os próprios documentos juntados pela agravante aos autos revelam situação patrimonial e financeira incompatível com o perfil de hipossuficiência que a gratuidade de justiça visa a proteger.

Os extratos bancários referentes ao ano de 2025 demonstram que a agravante recebe remuneração proveniente de sua própria pessoa jurídica,
MAYARA F DAL B RODRIGUES LTDA
, em montantes que, considerados mês a mês, apresentam o seguinte panorama: em janeiro, o total recebido da empresa foi de R$ 16.730,95; em fevereiro, de R$ 17.154,29; em março, de R$ 13.150,00; em abril, de R$ 26.600,00; em maio, de R$ 12.817,20; em junho, de R$ 5.800,91; e em julho, no período de 01/julho/2025 a 23/julho/2025, de R$ 15.270,00.

Essa variabilidade, longe de indicar instabilidade financeira prejudicial, revela capacidade de geração de renda compatível com o exercício de atividade empresarial própria e com padrão de vida que os demais elementos dos autos confirmam.

Com efeito, a análise dos gastos mensais evidencia despesas que extrapolam o perfil de quem não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais.

A agravante mantém financiamento habitacional perante a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.103,97 mensais, paga condomínio e energia elétrica com regularidade, arca com mensalidade escolar no valor de R$ 920,00 e taxa de berçário de R$ 260,00, sustenta plano de saúde familiar com coparticipações mensais e, paralelamente, continuou a quitar, ao longo de 2025, as parcelas do próprio contrato objeto da ação, cujos valores mensais chegaram a R$ 1.320,49 referentes ao empreendimento Echer 38, além das parcelas do empreendimento Echer 36, objeto desta demanda.

A Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2024, também juntada aos autos originários, reforça esse quadro ao registrar gastos elevados com saúde, entre os quais pagamentos à clínica médica MS Clínica Médica Ltda no valor de R$ 15.795,02, atendimentos de medicina fetal pela Fetalcare no valor de R$ 1.045,00, serviços de psicologia na Revitaliza Clínica de Psicologia Integrada Ltda e na Andrea Fetter Torraca Ltda no total de R$ 3.600,00, além de pagamentos a médico, odontólogo e outras clínicas, com desembolsos totais em saúde superiores a R$ 22.000,00 no exercício.

Essas despesas, embora legítimas, evidenciam capacidade de absorção de gastos elevados sem comprometimento do sustento familiar, o que contradiz a alegação de impossibilidade de arcar com custas iniciais de R$ 5.799,37.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a presunção de hipossuficiência estabelecida pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil cede quando os autos contêm elementos concretos suficientes para afastá-la, cabendo ao julgador, nessa hipótese, apreciá-los de forma fundamentada.

No caso, os documentos produzidos pela própria agravante suprem esse requisito: não se trata de presunção abstrata fundada na profissão ou na ausência de declaração fiscal, mas de análise concreta dos fluxos de entrada e saída demonstrados pelos extratos e pela declaração tributária que a própria parte trouxe ao processo.

Diante desse conjunto probatório, não há como reconhecer a insuficiência de recursos alegada.

O indeferimento da gratuidade de justiça, portanto, se impõe.

O reconhecimento de que a agravante dispõe de capacidade econômica para arcar com as custas processuais não impede, contudo, que se atente para a expressividade do valor em questão.

O art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil contempla precisamente essa situação intermediária, ao autorizar o parcelamento das despesas processuais quando o pagamento imediato, ainda que não impossível, mostre-se gravoso. A faculdade ali prevista traduz a preocupação do legislador com o acesso à jurisdição em sentido pleno, e não apenas formal.

Assim, muito embora indeferida a gratuidade de justiça, admite-se o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas, de modo que cabe ao Juízo de origem fixar os termos e condições do recolhimento.

Quanto ao
valor da causa
, a pretensão recursal não merece acolhimento.

O art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil determina que, nas ações que têm por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação ou a rescisão de negócio jurídico, o valor da causa corresponde ao valor do próprio ato ou de sua parte controvertida. A norma estabelece regra específica para as ações de natureza desconstitutiva, afastando a regra geral do proveito econômico e vinculando o valor da causa ao objeto negocial em sua integralidade quando a rescisão for o pedido principal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento em ambas as direções. A Segunda Câmara de Direito Privado assentou que, nas ações de rescisão contratual combinadas com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória, não ao montante efetivamente desembolsado pelo autor. (ApCiv 1001682-24.2022.8.11.0000, Des.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30/março/2022, DJE 01/abril/2022).

Na mesma linha, a Primeira Câmara de Direito Privado assentou que, nas ações que têm por objeto a rescisão de negócio jurídico, o valor da causa deve ser o valor do próprio ato, por força de disposição legal específica do art. 292, II, do Código de Processo Civil, inaplicável a regra geral do proveito econômico (ApCiv 1019442-78.2025.8.11.0000, Des.
Sebastião Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/agosto/2025, DJE 22/agosto/2025).

No caso dos autos, a ação busca a rescisão total do contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária firmado pelo valor de R$ 188.312,40, com cumulação de pedido de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A pretensão desconstituinte recai sobre o negócio jurídico em sua integralidade, e não apenas sobre a parcela paga até o ajuizamento.

O precedente da Quarta Câmara de Direito Privado citado pela agravante não afasta essa conclusão, pois naquele caso a razão de decidir assentou-se na circunstância específica de que o comprador buscava exclusivamente a devolução da quantia paga, sem pretensão de desconstituição integral do contrato (Agravo de Instrumento 1030051-91.2023.8.11.0000).

A retificação do valor da causa para R$ 193.312,40, determinada pela decisão agravada, está, portanto, em conformidade com o art. 292, II, do Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MAYARA FERNANDA DAL BERTO RODRIGUES
apenas para autorizar o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, com incumbência ao Juízo de origem de fixar os termos e condições do recolhimento, mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026